Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-46.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005931-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADEVAIR TEREZINHA DA SILVA - CPF: 934.209.511-91 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1005931-46.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Energisa S/A

Embargada(s):

Adevair Terezinha da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito, nos valores de R$ 269,05 e R$ 291,51, e a condenou ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que deve ser minorado o valor da condenação a título de dano moral, pois este não atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por existir apontamento posterior registrado em nome do Embargado.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante. Na decisão proferida, restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi omisso, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide. Isto porque restou consignado no acórdão que o
quantum
indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021